Tribunal: STF
Processo: Rcl 11362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. 4. A adequação da decisão reclamada não é passível de reapreciação na via estreita da reclamação, a qual pressupõe usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida pelo Tribunal. No caso, nenhum dos dois fenômenos ocorreu. 5. Recurso extraordinário. Requisito de admissibilidade. Causa decidida em última ou única instância. Inexistência. Não exaurimento das instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.